Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-06.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ARTIGO 147-B DO CÓDIGO PENAL). REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE OITIVA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. ERRO MATERIAL NO MANDADO. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material verificados na decisão judicial, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1249, decidiu que a revogação das medidas protetivas exige prévia oitiva da ofendida, a fim de que se verifique a efetiva cessação da situação de risco à sua integridade, mesmo na hipótese de absolvição.
2.1. No caso, necessário o encaminhamento do feito ao Juízo de origem para oitiva da vítima e reavaliação da subsistência das medidas protetivas de urgência, conforme entendimento firmado pelo STJ.
3. A absolvição do embargante, por insuficiência de provas, afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fundada nos mesmos fatos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. Constatado erro material no mandado de ID 77762958, que reproduziu o voto vencido em desconformidade com o resultado proclamado, impõe-se a correção para que conste a redação do voto vencedor.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.